Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Januncio Azevedo Advocacia e Gustavo Trancho de Azevedo contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 125160116 do processo de referência) que, na ação de cobrança ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Matheus Gonçalves Cosme da Motta, indeferiu o pedido cautelar de arresto da quantia de R$ 22.406,07, com os seguintes fundamentos: Recebo as emendas de ID 125099298 e ID 125104809. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, pois é necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir as circunstâncias e condições ajustadas pelas partes por ocasião das transferências bancárias realizadas pelos autores em benefício do réu. Se não bastasse a necessidade de dilação probatória em contraditório para verificação do que foi efetivamente contratado entre as partes para justificar as transferências dos valores descritos na inicial (ID 125069399 – Pág. 4, no 14), necessário observar que não há qualquer indício de que o réu não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória deduzido na inicial (ID 125069399 – Pág. 5, no 17). (...) Em razões recursais (Id 35588247), os agravantes afirmam terem sido constituídos pelo agravado para atuar em ação de inventário dos bens deixados por seu genitor. Afirmam que, no curso do processo de inventário, transferiram para a conta bancária do agravado diversas quantias em dinheiro como empréstimos que deveriam ser quitados por ocasião do recebimento da herança do de cujus, a qual era de aproximadamente R$ 160.000,00. Dizem que após receber a herança, o agravado deixou de quitar os empréstimos tomados. Afirmam ser essa a razão pela qual manejaram ação de cobrança. Alegam haver prova dos empréstimos realizados e da promessa de pagamento feita pelo agravando quando do recebimento da herança. Dizem demonstrada tal situação, malgrado inexista contrato escrito fixando a data de pagamento da dívida. Ressaltam que “jamais foi defensável a interpretação de que a falta de estipulação escrita para a devolução de um empréstimo implicasse um prazo de pagamento a ser decidido pelo devedor quando ele bem entendesse”. Citam os arts. 331 e 592 do CPC. Indicam o dia 18/22/2022 como data do último empréstimo feito ao agravado. Noticiam ter o devedor recebido a herança, com o que exigível o pagamento. Apontam circunstâncias caracterizadoras do alegado estado de insolvência do agravado, notadamente mensagens em que solicita ajuda a seus advogados, ora agravantes, para pagamento de pensão de sua filha, conserto de veículo, aquisição de motocicleta, pagamento de contas de sua residência, entre outras despesas. Concluem que, presente “o requisito da exigibilidade do que fora emprestado e falta de idoneidade financeira do Réu, a liminar pleiteada deveria ter sido concedida”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA 37. Por tudo, os Autores pedem que lhes seja deferido – até o final julgamento do agravo – medida cautelar consistente no bloqueio do patrimônio do Réu até o montante de R$ 22.406,07 – equivalentes aos empréstimos feitos somados aos acessórios do processo. PEDIDO DE MÉRITO 38. Por tudo, os Autores pedem o conhecimento do agravo de instrumento e o seu provimento para, confirmando a tutela recursal de urgência, reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela cautelar suficiente para bloquear patrimônio do Réu até o montante de R$ 22.406,07 e suas correções. Preparo recolhido ao Id 35588248. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ainda, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações formuladas pelos agravantes, não se revela, de plano, a probabilidade do direito ao liminar arresto da quantia indicada na petição inicial. Os agravantes ajuizaram ação para cobrança de valores que alegam ter emprestado a seu cliente, ora agravado, sob a promessa de que a dívida seria paga logo que recebesse herança deixada por seu falecido pai, a qual era inventariada em processo onde tinham atuação os advogados, ora agravantes. Sentenciada a ação de inventário e recebida a herança pelo agravado, postulam em antecipação de tutela recursal o bloqueio de R$ 22.406,08 em conta do cliente, ora agravado, que não teria quitado a dívida e, por descontrole financeiro, estaria em estado de insolvência. Em primeira instância foi indeferida a tutela liminar antecipatória, porque, com parcimônia, verificou o magistrado a falta de evidências para de plano certificar a alegada contratação do empréstimo noticiado na peça vestibular e a afirmada conduta do devedor para fraudar ou dilapidar o patrimônio que adquirira em herança. De fato, o pedido antecipatório está embasado em premissas não demonstradas por prova pré-constituída da alegada contratação de empréstimo e da contundente suposição de que o devedor frustrará o pagamento da quantia devida. Nesse contexto, inviável formar convicção quanto à probabilidade do direito afirmado existente pelos autores/recorrentes no presente momento processual. Imprescindível se mostra prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de impor, embora ausente elementar certeza quanto ao negócio dito ajustado, abrupta restrição sobre o patrimônio do agravado, dito devedor inadimplente. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liminar arresto de valores, pois, como bem pontuou o magistrado na origem, a matéria fática se mostra controvertida, de forma que, em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Com efeito, são necessários esclarecimentos para aferição da natureza da dívida e eventual condição de pagamento. Não só. A fragilizar a assertiva de que presentes estão os requisitos para concessão da tutela antecipada está a ausência de elementos informativos hábeis a confirmar a acusação de que o agravado estaria a dilapidar seu patrimônio e de que estaria resumido o patrimônio do devedor, aquele com potencialidade para pagamento da dívida, à quantia recebida a título de herança. Em verdade, a desautorizar o argumento aduzido pelos agravantes, está a indicação por eles mesmo feita de que o agravado é proprietário de motocicleta e automóvel, o que deixa dúvida relevante quanto a seu afirmado estado de insolvência. Sobre o tema, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a concessão de tutela de urgência com conteúdo de arresto, em processo de conhecimento, somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo; circunstância essa alegada, mas não demonstrada razoavelmente pelos agravantes nos elementos de informação colacionados até o momento. No mesmo sentido, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seus bens ou de ocultá-los para evitar o cumprimento da obrigação, fatores que não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise, dado o caráter incipiente da demanda. Cito abaixo julgados nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020 – grifo nosso) Lembro que o agravado ainda não foi citado e que não elementar prova de que ele esteja evitando a citação para ocultar bens e evitar o futuro pagamento do débito reclamado pelos recorrentes . Desse modo, conquanto aparentemente viável a pretensão de pagamento da suposta dívida decorrente de empréstimos, os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença de requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado, que imbricado está ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado. Assim, não demonstrado concretamente este requisito, não há falar naquele, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para atribuição de efeito suspensivo ou concessão da antecipação de tutela recursal. Mais. As genéricas assertivas lançadas pelos recorrentes, como de ausência de patrimônio e de possível descontrole financeiro do agravado na administração da herança recebida, não servem a evidenciar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que desprovidas de indispensável lastro probatório. Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, do atendimento aos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes, não reconheço a possibilidade de determinar, liminarmente, a tutela de urgência com natureza de arresto para o bloqueio de quantia em contas bancárias do agravado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora